Tribunal: TJPA
Processo: 0815048-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815048-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: ODENILSON DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRENCIA – DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1.
A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e justificando a manutenção da custódia cautelar
ao menos quanto a
necessidade de aplicação da lei penal
, eis que o paciente não se apresenta em juízo há mais de 02 (dois) anos, tendo se evadido do distrito da culpa e até o momento não foi localizado.
Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

2.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
,
nos termos do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 14 de março de 2023 e término no dia 16 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus

impetrado por
Gabriel Rocha Maciel, OAB/PA nº 28.733
, em favor do paciente
ODENILSON DO NASCIMENTO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 a 648, IV, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga-PA nos autos do processo nº 0000869-87.2019.8.14.0112.

O impetrante narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 21/03/2019, ou seja, há mais de 03 anos e 07 meses, pela suposta prática do crime de homicídio, estando o mandado de prisão pendente de cumprimento até a presente data.

O impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, a ausência de contemporaneidade e fundamentação idôneas da decisão que decretou a prisão cautelar.

Além disso, entende que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, requerendo sua revogação, ou a substituição por outras medidas cautelares.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Não houve pedido liminar.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11653787 - Pág. 1/2.

Em parecer de Num. 11760584 - Pág. 1/4, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II, do CP), e sua prisão foi decretada em 21/03/2019 (Num. 11516218 - Pág. 1/2), sem notícias de seu cumprimento, conforme informações do juízo de primeiro grau (Num. 11653787 - Pág. 1/2).

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, a qual
foi indeferida
pelo juízo dito coator (Num. 11653788 - Pág. 10/14).

O impetrante argumenta a insubsistência dos motivos ensejadores da decretação da medida cautelar por ausência de contemporaneidade e dos requisitos do art. 312, do CPP.

Pois bem.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, o juízo coator inovou na fundamentação da custódia cautelar, assim passando a fundamentar:

“(...)

Analisando os fatos, observo a gravidade do delito, não havendo que se apurar com as provas até agora existentes nos autos de que o acusado não representa perigo para sociedade.

No mais, analisando os autos, observo que o acusado não se apresenta para Justiça há mais de 02 (dois) anos, que se mostra totalmente desarrazoado e inexplicável. Em que pese, o dever do magistrado de ponderar quaisquer decretos condenatórios dos cidadãos. Entendo que o descaso nos autos beira o surreal.

(...)

Quanto a custódia cautelar do acusado:

Em que pese o nobre esforço da defesa em garantir a liberdade do acusado, as alegações trazidas por ocasião do pedido formulado não merecem prosperar.

A análise das investigações conduzidas pela Polícia Judiciária demonstra que a prisão do requerente deve ser mantida como garantia da ordem pública, com base na gravidade em concreto da infração em tese praticada, e garantia de aplicação da lei penal.

No caso dos autos, verifica-se que a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente estão baseadas em elementos concretos, haja vista que, por motivo fútil, o agente matou a vítima
JOSÉ FERREIRA DA SILVA
, deferindo-lhe 04 (quatro) disparos de arma de fogo.

Evadindo-se do local em seguida, sem lhe oferecer possibilidade de resistência, de forma a tornar o homicídio consumado, impossibilitando sua defesa e causando óbices a instrução processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se firmou no sentido de dar concretude à noção de ordem pública, de forma a abarcar a possibilidade de prisão para evitar a reiteração delitiva baseada na gravidade em concreto do delito em tese praticado, como é o caso dos autos.

No caso do delito em apuração, que levou à decretação da prisão do requerente, a gravidade da infração é inegável, bem como a periculosidade do agente e o risco de que este venha a reincidir no crime.

Deste modo, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas ou suficientes para evitar a reiteração delitiva e a colaboração com o devido processo legal, devendo a prisão ser mantida como garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública.

Outrossim, além do
fumus comissi delicti
(materialidade e indícios suficientes de autoria) – demonstrado nos autos até o presente momento processual, a necessidade da manutenção da custódia provisória (
periculum libertatis
) decorre de assegurar a aplicação da lei penal, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública e de se acautelar o meio social, tendo em conta a robustez dos elementos que amparam a acusação a evidenciar a necessidade de tal medida em desfavor do acusado.

No mais, entendo plenamente presentes os requisitos da preventiva já decretada nestes autos, sobretudo, pela gravidade do delito praticado, bem como pelo suposto comportamento do acusado, o que confirma o perigo de sua liberdade, visto que se evadiu do local após a consumação do crime.

(...)

Noutro lado, o argumento da defesa que o acusado possui proposta de emprego, e que em liberdade não causaria risco à investigação ou instrução criminal, pelo lapso temporal decorrido de 02 anos e 7 meses, tal argumento não pode ser um salvo-conduto para concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar.

Ademais, foi verificado pelo Juízo da Comarca de Itaituba/PA, que o acusado possui condenação criminal, e que desde o cometimento do delito evadiu-se do distrito da culpa.

Assim, não havendo ilegalidade e subsistindo as razões cautelares já expostas em decisão anterior,
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado, indefiro
o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de

ODENILSON DO NASCIMENTO
, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sem prejuízo de eventual reanálise futura acerca da custódia cautelar, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal.” (
Num. 11653788 - Pág. 10/14)

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo que consta nos depoimentos colhidos em solo policial.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
ao menos quanto a
necessidade de aplicação da lei penal
, eis que o paciente não se apresenta em juízo há mais de 02 (dois) anos, tendo se evadido do distrito da culpa e até o momento não foi localizado.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência de contemporaneidade e dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Ademais, segundo informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida, e que o mandado de prisão permanece em aberto face a paciente permanecer em local incerto e não sabido.

Assim, a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia cautelar para se garantir a aplicação da lei penal. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO PERMANENTE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A tese de ausência de contemporaneidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, seja porque o crime a ele imputado (crime de organização criminosa) possui caráter de delito permanente, seja porque a sua condição de foragido revela ser atual e não remoto o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
2. Agravo regimental desprovido.” (STF - HC: 206437 PR 0061049-21.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2022) grifos nossos

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime. Periculosidade do agente. Paciente foragido do distrito da culpa. Fundamentação suficiente para manutenção da custódia cautelar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. O STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 211905 PA 0114230-97.2022.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/04/2022) grifos nossos

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2023